Tribunal: TJDFT
Processo: 0728752-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESPESAS VINCULADAS AO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS COLIGADOS. SOLIDARIEDADE. FORNECEDORES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de entrada e parcelas dos contratos de compra e venda e de financiamento do veículo. 1.1. Nesta via recursal, a instituição bancária ré requer a reforma da sentença. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva do banco. Narra ser meramente agente financeiro, não tendo qualquer relação jurídica entre a apelada e a empresa FVW. Sustenta não ter participação no suposto dano suportado pelo apelado. No mérito, sustenta a excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Aduz ser somente o agente financeiro que liberou os recursos para a aquisição do veículo.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. No caso dos autos, a relação contratual em apreço envolve o autor, e os dois réus. São duas relações jurídicas e autônomas: uma de compra e venda de veículo; outra de mútuo/financiamento bancário destinado a pagamento do bem. Apesar da autonomia, tais contratos interligam-se, vinculam-se, de modo que eventual vício em um pode afetar o outro. 2.2. O art. 54-F do CDC cuida especificamente do que denomina “contratos coligados” para abranger principalmente os contratos de crédito de financiamento de produtos específicos, como é o caso dos autos. A norma só reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema: a rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo. 2.3. O STJ é nesse sentido: “(...) Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...)’ (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10/02/2021). Enfim. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito

3. Do mérito. Da excludente de responsabilidade. 3.1. Conforme exposto pelo magistrado a quo e demonstrado pelo autor, há um grande número de multas junto ao DETRAN/DF anteriores à venda, que totalizam aproximadamente R$ 5.000,00, que causou a apreensão e leilão do veículo. 3.2. A despeito de não ter o apelado/autor comprovado o pagamento das multas, a responsabilidade para tal é da concessionária apelada, por terem sido contraídas no período da assinatura do contrato de compra e venda, não havendo, também, negativa da prática de tais infrações. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. Tendo em vista a inadimplência no cumprimento do contrato e sua consequente resolução, deve-se retornar ao status quo ante, com a reintegração do vendedor/réu na posse do veículo e a devolução do valor pago. (...)” (07048032820198070008, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021.) 3.4. Cumpre ressaltar que o autor teve o perdimento do bem, por meio de leilão em razão de descumprimento do contrato pela outra parte. 3.5. Portanto, a resolução do contrato de financiamento é consequência jurídica lógica da rescisão do contrato de compra e venda. Assim, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior. O banco deverá restituir as parcelas do financiamento já pagas pelo consumidor, conforme exposto pelo magistrado.

4. Apelo improvido.